Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO LOCAL DE PROVA. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL (CNH).
1. Apesar do equívoco em denominar a peça de interposição de recurso inominado contra sentença proferida por Juízo de Vara Cível, em vez de apelação, não há cogitar de juízo negativo de admissibilidade, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do CPC 1.010.
2. Os efeitos da revelia são relativos, não acarretando a procedência automática do pedido e não abrangem as questões de direito.
3. Ante a expressa vedação, pelo edital do certame, do uso da carteira nacional de habilitação digital (modelo eletrônico) como documento de identidade, não há que cogitar em abuso ou ilegalidade do réu, pois o edital constitui lei entre as partes.